Tribunal: STF
Processo: HC 91025
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-08-03
Data de publicação: 2007-08-03

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. DECISÃO INDEFERITÓRIA
   DE LIBERDADE PROVISÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. ACÓRDÃO DO
   SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, QUE REFERENDA DECISÃO
   DESFUNDAMENTADA. ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO DA CORTE SUPERIOR DE
   JUSTIÇA.
Nova manifestação do Superior Tribunal de Justiça em
   sede de embargos declaratórios corrigiu o equívoco quanto aos
   antecedentes imputados ao paciente. Pedido prejudicado, no
   ponto.
É inidônea decisão que, para indeferir a liberdade
   provisória, se socorre de presunções e da gravidade abstrata do
   delito narrado na denúncia. O juízo de que a liberdade de
   determinada pessoa encerra verdadeiro risco à coletividade só é
   de ser feito no âmbito factual da causa. Precedentes.
Ordem
   parcialmente conhecida e, nessa extensão, concedida.